Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705178-45.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PAULA ANANDA TAVARES DO AMARAL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Referente à petição de ID. 40593535, PAULA ANANDA TAVARES DO AMARAL deduz pedido de cumprimento provisório do comando da demanda judicial que não deve ser tratado nesta instância recursal, na forma do art. 522 do Código de Processo Civil. Por conclusão, nada a prover. Certifique a Secretaria da 5a Turma Cível o transcurso do prazo para resposta do embargado aos embargos de declaração de ID. 40468246. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora